Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento aos Recursos de Apelação. Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar devidamente determinadas questões levantadas pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve eventual omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões suscitadas pelas partes, sendo inviável sua rediscussão na via dos embargos de declaração.
5. A tese defensiva de que a mera coabitação entre casal não configura, por si só, concurso de pessoas no tráfico de drogas, foi expressamente analisada no acórdão recorrido, que apontou a divisão de tarefas na atividade ilícita, evidenciada por provas testemunhais e periciais.
6. Se o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, foi fundamentado na constatação de que os embargantes faziam do tráfico um meio de vida, não há omissão quanto à análise dos elementos dos autos.
7. Com a imposição de regime fechado foi devidamente justificada pelo montante da pena aplicada e pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, não se evidencia desproporcionalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
8. A existência de filho menor sob os cuidados exclusivos da embargante não configura, por si só, fundamento suficiente para alteração do regime prisional, especialmente quando não demonstrado risco manifesto de desamparo ou abandono.
9. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura hipótese de embargos declaratórios, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para reapreciação do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.